Tribunal: TJDFT
Processo: 0737540-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PASSAGEM POR NO SHOW. NEGLIGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Além de ter permitido o registro em duplicidade de passagens para o mesmo passageiro nos mesmos dias e horários, o que seria fisicamente impossível de ocorrer, a companhia aérea aplicou a penalidade de no-show nas duas reservas, o que impediu o retorno do apelado tanto pelos bilhetes da reserva supostamente vinculada à Decolar.com quanto pelos vinculados à reserva que aquele havia efetuado mediante compra direta no site da companhia aérea.
2. Restou evidenciado que a apelado foi submetido a situação de desgaste e aborrecimentos que ultrapassam os limites do mero dissabor do cotidiano, pois, além das sucessivas falhas na prestação do serviço, que resultaram no registros de várias reclamações na plataforma consumidor.gov.br, foi tratado com descaso e desprezo pela apelante, que não deu credibilidade às suas declarações e o obrigou a permanecer por mais dias fora do país, não prestou qualquer auxílio e o impediu de comparecer a diversas atividades. Há, portanto, dano moral a ser reparado.
3. Negou-se provimento ao recurso.